Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que encerrou o incidente de restauração de autos e determinou o prosseguimento do curso processual da ação anulatória, por considerar presentes as peças essenciais.
2. Pugna o recorrente pela reforma da sentença, a fim de que seja deferido pedido de intimação do antigo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que encerrou o incidente de restauração de autos e determinou o prosseguimento do curso processual da ação anulatória, por considerar presentes as peças essenciais.
2. Pugna o recorrente pela reforma da sentença, a fim de que seja deferido pedido de intimação do antigo patrono da autora para apresentar em juízo as peças em seu poder.
3. A reunião das peças indicadas na sentença mostra-se suficiente para ensejar o encerramento do incidente de restauração de autos e possibilitar o prosseguimento da ação anulatória.
4. Ausência de óbice ao acolhimento do pedido de intimação do ex-patrono do autor para apresentar em juízo as peças que porventura estejam em seu poder. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.